Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
D E S P A C H O O presente feito encontra-se incluído na pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 09/06 até 16/06/2021). O Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios encaminhou a esta instância revisora o Ofício n. 2625/2021 /COORPRE com informações sobre a prolação de sentenças de extinção dos precatórios, relacionados ao presente agravo de instrumento, em razão do adimplemento da obrigação (Ids 26134369, 26134370, 26134371 e 26134277). Contudo, verifico que há, nas razões do agravo de instrumento, pedido subsidiário de eventual expedição de requisição complementar da diferença ainda não adimplida, de modo que não se verifica, na hipótese, a perda de objeto em razão da prolação das aludidas sentenças. Desse modo, mantenho o recurso em pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora